Tribunal: TJSP
Processo: 2101180-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ALVARÁ JUDICIAL. Inconformismo contra a respeitável decisão que indeferiu a liminar que visava compelir a indústria do ramo farmacêutico ao fornecimento de medicação para tratamento do câncer ( fosfoetanolamina sintética ). Ausência dos requisitos legais a permitir a concessão da tutela, pois não acostada receita médica e sequer

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ALVARÁ JUDICIAL. Inconformismo contra a respeitável decisão que indeferiu a liminar que visava compelir a indústria do ramo farmacêutico ao fornecimento de medicação para tratamento do câncer ( fosfoetanolamina sintética ). Ausência dos requisitos legais a permitir a concessão da tutela, pois não acostada receita médica e sequer demonstrada a gravidade da moléstia que acomete a agravante. Decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, prolatada em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, que suspendeu os efeitos da Lei no 13.269/2016, adotada como fundamento legal a defender o uso do medicamento experimental. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101180-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Cravinhos, em que é agravante LUIS
SÉRGIO HIPOLITO, é agravado PDT PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101180-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no.2101180-30.2020.8.26.0000.
Comarca: Cravinhos.
01a Vara Cível.
Processo no: 1000575-22.2020.8.26.0153.
Prolator ( a ): Juiz Luiz Cláudio Sartorelli.
Agravante ( s ): Luis Sergio Hipolito.
Agravada ( s ): PDT Pharma Indústria e Comércio de Produtos
Farmacêuticos Limitada
VOTO No 50.195/2020.--
RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
ALVARÁ
JUDICIAL. Inconformismo contra a respeitável decisão que
indeferiu a liminar que visava compelir a indústria do ramo
farmacêutico ao fornecimento de medicação para tratamento
do câncer ( fosfoetanolamina sintética ). Ausência dos
requisitos legais a permitir a concessão da tutela, pois não
acostada receita médica e sequer demonstrada a gravidade
da moléstia que acomete a agravante. Decisão do Colendo
Supremo Tribunal Federal, prolatada em sede de Ação
Direta de Inconstitucionalidade, que suspendeu os efeitos da
Lei no 13.269/2016, adotada como fundamento legal a
defender o uso do medicamento experimental. Decisão
mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo
de
Instrumento
interposto em procedimento de jurisdição voluntária (alvará
judicial) contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de
urgência para que o requerente (agravante) fosse autorizado a
adquirir, junto ao laboratório PDT Pharma (agravado), a
substância
fosfoetanolamina
sintética,
nas
quantidades
indicadas, para uso compassivo no tratamento de câncer, sob o
fundamento de que o Plenário do STF deferiu liminar, nos autos
da ADI 5501 movida pela Associação Médica Brasileira,
suspendendo a eficácia da Lei no 13.269/2016, que era adotada
como fundamento legal para a concessão de liminar para
determinar o fornecimento da fosfoetanolamina sintética para
pacientes diagnosticados com neoplasia maligna (folha 477 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101180-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autos principais).
Insurge-se
o
agravante,
beneficiário de gratuidade de justiça, pugnando pela tramitação
prioritária do recurso e alegando, em síntese, que: a) padece de
neoplasia maligna do intestino, fígado e pulmão metastáltico em
estado avançado, necessitando da fosfoetanolamina sintética
para manutenção de seu tratamento e de sua vida; b) seu corpo
não responde mais ao tratamento quimioterápico ao qual vinha
se submetendo, motivo pelo qual passou a fazer uso da
fosfoetanolamina sintética, substância criada há mais de 25
anos dentro da USP de São Carlos e que estimula o corpo do
paciente a produzir defesas contra o câncer ; c) estudos
mostram que referida substância possibilita, na pior das
hipóteses, o prolongamento da vida do paciente, sem efeito
colaterais.
Requer a antecipação da
tutela recursal para que seja deferida a expedição de alvará
judicial
para
a
compra
imediata
do
medicamento
fosfoetanolamina sintética, por ser sua única esperança de vida.
Recurso
recebido
sem
concessão de liminar ( folhas 12/14 ).
Devidamente intimada por via
postal, a parte contrária deixou de ofertar contraminuta (
conforme a certidão cartorária de folha 18 ).
Este é o relatório.
A
respeitável
decisão
agravada não comporta reforma.
Cuida-se, na origem, de ação
visando tutela provisória para compelir laboratório ( ora
agravado ) ao fornecimento de medicação contra neoplasia
maligna, ainda em fase de estudos e pesquisas sobre sua
eficácia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101180-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A
respeitável
decisão
agravada denegou a concessão da liminar almejada, este o
motivo do inconformismo recursal.
Ao contrário do pretendido
pelo agravante, não se encontram presentes os requisitos legais
previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a
probabilidade do direito e o risco de resultado útil ao processo.
Ora,
a
eficácia
da
Lei
número 12.269/16, que previa a comercialização do
medicamento, encontra-se suspensa em razão de liminar
concedida em Ação Direta de Inconstitucionalidade ( processo
número 5.501 ) de Relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO.
Com base em tal premissa,
não há embasamento legal para o fornecimento do
medicamento.
E mais: não consta dos autos
atestado médico dando conta de eventual gravidade do quadro
médico da parte e tampouco prescrição médica para o uso da
fosfoetanolamina sintética pelo agravante.
Diante de tal quadro, ausente
a probabilidade do direito, ou mesmo a prova de risco ao
resultado útil do processo, indefere-se a concessão da medida.
Ante o exposto, nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR